Tribunal: CARF
Processo: 11522.721213/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11522.721213/2016-71
ACÓRDÃO
1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
IMPOSSIBILIDADE DESLOCAMENTO SEM PERMISSIVO LEGAL E DEVIDA
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ARTIGO 135, INCISO III, CTN. DISTINÇÃO.
O deslocamento da sujeição passiva da relação tributária, exige
necessariamente permissivo legal contemplando aludida conduta da
fiscalização e, bem assim, a devida subsunção dos fatos à norma, o que não
se vislumbra na hipótese dos autos.
A responsabilização pelo crédito tributário inscrita no artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional, não autoriza o deslocamento da sujeição
passiva à terceiro, mas tão somente a atribuição de responsabilidade pelo
crédito tributário, conquanto que devidamente comprovados os requisitos
legais para tanto.
ERRO INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL. CONTEÚDO DO
ATO ADMINISTRATIVO.
O erro na identificação do sujeito passivo da relação tributária, em total
afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, configura vício
material no lançamento, uma vez se caracterizar como equívoco no
conteúdo do ato administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para anular o lançamento por vício material,
em razão de erro na identificação do sujeito passivo da relação tributária.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO, contribuinte, pessoa
física, já devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrados Autos de Infração, cientificados em 01/12/2016 (e-fl. 950), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ CSLL, PIS e COFINS, decorrente da
constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de multa qualificada de 150%, em relação
ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 886/934, Relatório Fiscal, de e-
fls. 936/947, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
3
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
O contribuinte não apresentou seus livros contábeis, acarretando a não
comprovação da escrituração do faturamento apurado no curso do procedimento
fiscal, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal
em anexo
De conformidade com elementos constantes dos autos, o presente lançamento fora
promovido por arbitramento, identificando a pessoa física como sujeito passivo e com aplicação
de multa qualificada diante dos seguintes fatos, descritos pela fiscalização no Relatório Fiscal:
“[...]
Responsabilização
Para tal afirmação, esta fiscalização apoia-se nos depoimentos tomados dos
ex-sócios RODRIGO RODRIGUES PINTO e ANDRÉ LUIZ SILVA E SOUZA, como fazem
prova os Termos de Depoimento no 02 e 03, respectivamente, nos quais de
próprio punho ambos declararam à Receita Federal do Brasil que aquele que
respondia pelos negócios da empresa era o citado Sr. JEBERT WILLYANS
CAVALCANTE NASCIMENTO. Este seria o real sócio e o dirigente de fato, por trás
da empresa SUPORTE ASSESSORIA & CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA.
Os ex-sócios RODRIGO RODRIGUES PINTO e ANDRÉ LUIZ SILVA E SOUZA,
quando entrevistados, informaram terem ingressado no quadro societário por
convite do Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO, já a ex-sócia Sr.a
KESSYA ALBUQUERQUE DA SILVA, e atual sócia da ISAO - CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA juntamente com o Sr. JEBERT, quando questionada
declarou ter sido convidada por um amigo, mas cristalino ficou para esta
fiscalização tratar-se do mesmo Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO.
Configurando situação em que a identidade do real sujeito passivo ou do
seu responsável é encoberta pela figura de terceiros, de forma a prejudicar os
interesses da Fazenda Pública, quando da realização financeira do crédito
tributário devido.
Visando simular situação de transferência de responsabilidade tributária
para terceiros que não detêm relação pessoal e direta com a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária ou que não sejam os verdadeiros beneficiários
econômicos da respectiva atividade empresarial.
Encontrando-se, assim, esta fiscalização frente a um caso de
responsabilidade pessoal do Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO,
CPF 412.840.892-15, caso em que a pessoa jurídica é excluída da demanda fiscal
devido à prática de atos com infração de lei, de acordo com inteligência do
art.135, III da Lei no 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), a fim de prover a
devida e justa garantia dos créditos tributários constituídos por esse auto de
infração.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
4
[...]
Importante destacar que poucos dias após a tomada de depoimento do Sr.
RODRIGO RODRIGUES PINTO, este dirigiu-se à Receita Federal do Brasil
apresentando por escrito uma nova versão dos fatos questionados anteriormente,
momento em que novamente na presença dos mesmos Auditores-Fiscais que
ouviram de sua boca e viram de próprio punho suas respostas, telas
completamente desmentidas sob uma pretensa desculpa de ter se enganado
quanto às informações prestadas. Salienta-se para o fato de suas respostas
estarem em consonância com as da Sra. KESSYA ALBUQUERQUE DA SILVA, que
atualmente exerce a função de sócia juntamente com o Sr. JEBERT WILLYANS
CAVALCANTE NASCIMENTO, em uma de suas empresas.
Claramente o real sócio e representante do grupo, Sr. JEBERT WILLYANS
CAVALCANTE NASCIMENTO, exerce certa influência sobre aqueles que, de algum
modo, ainda buscam crescimento em sua carreira profissional como o Sr.
RODRIGO RODRIGUES PINTO e a Sr.a KESSYA ALBUQUERQUE DA SILVA, que,
reitero, é sua atual sócia na empresa da ISAO - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
LTDA. Contudo, relativamente ao Sr. ANDRÉ LUIZ SILVA E SOUZA, que hoje
trabalha com lavagem de automóveis, dono de um lava-jato como verificado em
fotos constantes do processo, tal influência não fora verificada.
Os sócios de direito da SUPORTE ASSESSORIA & CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA são de baixa capacidade econômica, também não
possuindo bens para garantir o crédito tributário numa execução fiscal, como
observado em suas Declarações do Imposto sobre Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Fundamental é ainda demonstrar, como fazem prova as fotos das residências: da
atual sócia Sr.a HARIEL DA COSTA OLIVEIRA; do Sr. RODRIGO RODRIGUES PINTO,
frise-se que não mais reside neste imóvel mas fora localizado residindo com sua
mãe, e a da Sr.a KESSYA ALBUQUERQUE DA SILVA, que tais agentes não detêm
capacidade econômica de serem os reais beneficiários econômicos de uma
empresa que, como demonstramos juntamente aos tomadores diligenciados,
auferiu somente no ano de 2011 a quantia de R$ 12.367.309,56 em receitas na
prestação de serviço.
Dissolução Irregular
A dissolução da sociedade constitui um conjunto de atos visando à extinção
da pessoa jurídica. Relativamente aos efeitos tributários, para que a dissolução da
pessoa jurídica seja considerada regular, não basta o atendimento dos ritos
formais para a sua baixa no registro comercial e nos cadastros fiscais. É requisito
legal para este procedimento, conforme previsto nos arts. 1.102 e 1.109 da Lei no
10.406/02 (Código Civil), a quitação de todas as suas obrigações, o que inclui
obviamente as de natureza fiscal. Assim sendo, não há como considerar regular a
extinção de pessoa jurídica que tenha excluído do conhecimento do Fisco
obrigações de sua responsabilidade enquanto em atividade.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
5
Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do
disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os
preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no
instrumento da dissolução.
Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se
extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia.
A situação de irregularidade na dissolução de sociedades ocorre quando
seus sócios, não alcançando sucesso no empreendimento, extinguem-na
informalmente com a liquidação do patrimônio e a divisão dos haveres entre si,
situação esta caracterizadora de uma dissolução de fato e, portanto, irregular,
pelo desprezo aos requisitos legais supracitados, enquadrando-se, por via de
consequência, no disposto no art. 207, inciso V do RIR/99, que considera extinta
irregularmente a pessoa jurídica que deixa de funcionar sem proceder à sua
liquidação, ou sem apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da
liquidação.
Art. 207. Respondem pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas
transformadas, extintas ou cindidas (Lei no 5.172, de 1966, art. 132, e
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 5o):
I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de
cisão de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de
sociedade cindida;
IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação, ou
seu espólio, que continuar a exploração da atividade social, sob a mesma
ou outra razão social, ou sob firma individual;
V - os sócios, com poderes de administração, da pessoa jurídica que deixar
de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.
Parágrafo único. Respondem solidariamente pelo imposto devido pela
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 5o, § 1o):
I - as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica
extinta por cisão;
II - a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu
patrimônio, no caso de cisão parcial;
III - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica extinta, no caso do
inciso V.
A SUPORTE ASSESSORIA & CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte, incorre na situação
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
6
prevista no art. 9o, § 4o da Lei Complementar no 123/2006, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar no 128, de 2008, que prevê a
responsabilidade pessoal e ilimitada do titular, do sócio e do administrador da
microempresa e da empresa de pequeno porte, em relação aos períodos das
respectivas atuações, nos casos em que referidas empresas tiverem sido baixadas
com obrigações tributárias ou previdenciárias não cumpridas.
Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções
(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão
dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da
regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas,
principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos
administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das
responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos
administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de
extinção.
§ 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que,
posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e
respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de
obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo
administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos
empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou
administradores. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Portanto, como faz prova o mencionado Termo de Constatação, emitido em
14/01/2016, esta fiscalização pôde verificar que o estabelecimento empresarial
não mais existia no endereço cadastrado no CNPJ, nem tampouco a empresa
promoveu sua baixa junto aos órgãos competentes ou apresentou declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.
Arbitramento do Lucro
Tendo em vista a omissão do contribuinte em apresentar sua contabilidade,
após devidamente intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2, em
15/02/2016, arbitrou-se o lucro da empresa pela falta de apresentação de livros
contábeis à fiscalização, com base na inteligência do art. 530, III do RIR.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
Para fins de arbitramento do lucro, adotou-se como Receita Bruta
Conhecida o montante apurado (R$ 12.187.946,49) junto às empresas declaradas
pela própria SUPORTE ASSESSORIA & CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA em
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
7
suas GFIP, como tomadoras de serviço, de modo a obedecer às determinações
contidas no art. 532 do RIR.
Art.532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no
art. 394, §11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
Receita Bruta Conhecida:
[...]

Indícios de Crime Contra a Ordem Tributária
A utilização de interpostas pessoas, a fim de ocultar os sócios e
administradores de fato da empresa, e, por conseguinte, de tentar se elidir do
cumprimento das obrigações tributárias e dificultar o conhecimento e a exigência
por parte do Fisco dos créditos tributários devidos, indica claramente a intenção
dos agentes e caracteriza indícios de sonegação e de conluio, de acordo com a
inteligência do art. 1o, I da Lei 8.137, de 1990.
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou
livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura,
duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação
tributável; IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento
que saiba ou deva saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a
legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no
prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da
maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao
atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.
Multa Qualificada
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação do elemento
subjetivo “evidente intuito de fraude”, apresentado no art.72 da Lei no 4.502/64.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
8
A interposição fraudulenta de pessoas constitui elemento suficiente para
caracterizar a intenção de eximir-se de forma ilegal do pagamento de tributo.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
A qualificação da multa consiste em duplicar o seu percentual, como
preceitua o art.44, §1o da Lei no 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Portanto, tratando-se de evidente omissão de receitas com o emprego de
interposição fraudulenta de pessoas, lavramos o presente Auto de Infração
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e
à Contribuição para o Programa de Integração Social no ano-calendário de
2011, com base no art. 199 do Decreto no 3.000/99 (RIR).
Art.199. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas
as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência
dos impostos e contribuições referidos na Lei no 9.317, de 1996, desde que
apuráveis com base nos livros e documentos a que estiverem obrigadas
aquelas pessoas jurídicas (Lei no 9.317, de 1996, art. 18).
O presente Relatório Fiscal é parte integrante e indissociável do Auto de
Infração referente ao RPF no 02.3.01.00-2016-00278.
Ademais, tendo em vista que, ao cometer a prática de interposição
fraudulenta de pessoas, restou evidente o intuito de fraude por parte do
contribuinte,
fora
formalizado
processo
no
11522.721217/2016-50
-
Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez que ficou demonstrada a
ocorrência de fatos que, em tese, configuram Crime Contra a Ordem Tributária,
definido pelo art. 1o da Lei no 8.137/90.
[...]
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
1.007/1.024, a qual fora julgada improcedente, pela 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-74.677, de 19 de setembro de
2017, de e-fls. 1.122/1.141, com a seguinte ementa:
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
9
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. OCORRÊNCIA.
Dá-se a dissolução irregular quando a pessoa jurídica deixar de ter atividade no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INTERPOSTA PESSOA.
SÓCIO DE FATO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A dissolução irregular da empresa acarreta a responsabilidade pessoal de que
trata o art. 135 do CTN. Respondem pelo crédito tributário os verdadeiros sócios
da pessoa jurídica, acobertados por interpostas pessoas.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Impõe-se o emprego da multa qualificada quando se verifica evidente intuito de
fraude de modo a alterar o elemento subjetivo constitutivo da obrigação
tributária.
DECADÊNCIA. FRAUDE.
Nos casos de evidente intuito de fraude, o termo inicial para a contagem do prazo
de decadência é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EXIGIDA.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto devido trimestralmente no decorrer do ano-calendário será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
10
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em
relação à matéria específica de cada tributo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre representação fiscal para fins
penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 1.166/1.193,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Em sede de preliminar, ressalta que a fiscalização fora promovida em face da
empresa SUASCOR VERSATILIDADE EM SERVIÇOS EIRELI, de propriedade de HARIEL DA COSTA
OLIVEIRA, mas entendeu o fiscal autuante que o recorrente seria vinculado à relação tributária, na
condição de sujeito passivo indireto, razão pela qual o lançamento fora lavrado equivocadamente
contra o ora recorrente.
Explicita o conceito de sujeito passivo da relação tributária, inscrito no artigo 121 do
CTN, segundo o qual contribuinte é aquele relacionado pessoal ou diretamente com a situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária, o que não se vislumbra na hipótese dos autos
com o recorrente.
Igualmente, esclarece que o inciso II do artigo 121 contempla o responsável, o qual,
apesar de não estar revestido da condição de contribuinte, ocupa o lugar deste, de alguma forma,
reafirmando que a transferência da responsabilidade pelo recolhimento do tributo se perfaz por
meio da solidariedade ou sucessão ou responsabilidade, mas nunca a partir de lançamento direito
em pessoa que não se caracteriza como contribuinte, ou seja, sujeito passivo da relação tributária,
como ocorrera no caso vertente, impondo seja decretada a nulidade do feito, por erro na
indicação da sujeição passiva.
No mérito, pretende seja decretada a improcedência do feito, por entender que a
autoridade lançadora não logrou comprovar em momento algum a ocorrência de fraude nas
operações objeto do lançamento, deixando, ainda, de cientificar o recorrente dos atos levados a
efeito no decorrer da ação fiscal, diligências, etc, em total preterição do seu direito de defesa.
Acrescenta que a legislação de regência não impede a rotatividade de sócios entre
inúmeras empresas, sobretudo considerando que no campo empresarial é extremamente comum
funcionários virarem sócios de empreendimentos, venderem e comprarem cotas de outras
empresas, prestarem serviços e até emprestarem seus nomes (como testemunhas em atos
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
11
solenes), o que conduz a conclusão que a fiscalização malferiu o princípio da legalidade, dentre
outros.
Defende que a responsabilidade pessoal dos sócios ou administradores de
empresas limitadas deve observar o benefício de ordem, após a devida cobrança da própria
pessoa jurídica, o que, se não ocorrer, impõe-se a regular notificação dos solidários, devendo,
ainda, ser observado o limite temporal de cada um deles no quadro societário.
Argumenta que os depoimentos prestados pelos ex-sócios Rodrigo Rodrigues e
Andre Luiz Silva e Souza, são reconhecidamente tratados com parcialidade por parte dos fiscais e
por parte dos julgadores de primeira instância, não havendo prova alguma de que se está diante
de uma fraude perpetrada pelo recorrente.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Relatório Fiscal, na esteira da
jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de simples
omissão de receitas.
Contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída ao recorrente, sob o
argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para
tanto a simples menção aos depoimentos de dois terceiros, ex-sócios da SUASCOR, sobretudo por
não se cogitar em prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto
da empresa, o que, inclusive, seria capaz de determinar a decretação da nulidade do lançamento
fiscal, pela ausência de motivação, estando escorado em simples presunções.
Insurge-se contra o entendimento da fiscalização no sentido da dissolução irregular
da empresa SUASCOR, para fins de responsabilização do recorrente, sob a alegação de não restar
comprovada a hipótese legal contemplada no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
para o fim pretendido pela autoridade fazendária, especialmente a ausência de demonstração da
conduta dolosa, ou mesmo que o autuado teria administrado aquela empresa.
No mesmo sentido, alega que o fiscal autuante não logrou demonstrar/comprovar a
acusação de interposição de pessoas no contrato social da SUASCOR, tendente a beneficiar o
recorrente.
Afastando-se a multa qualificada, ou seja, a imputação de crime, o qual não fora
devidamente comprovado nos autos, requer seja reconhecida a decadência parcial da exigência
fiscal, tendo em vista que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação,
impõe-se adotar o disposto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
12
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, opõe-se ao
lançamento, notadamente o procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração do
crédito tributário, por entender que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tanto,
mormente a prévia intimação do recorrente, que, aliás, não tinha e não tem acesso ou mesmo
conhecimento de onde encontram-se os encontravam-se os documento solicitados, não foi ele o
notificado para apresenta-los, não tem qualquer vínculo formal administrativo com a empresa.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de recurso, de maneira a
rechaçar a imputação da sujeição passiva e/ou a responsabilidade solidária conduzida pela
fiscalização e, bem assim, decretara a improcedência do feito, nos termos encimados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de multa qualificada de 150%, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 886/934, Relatório Fiscal, de e-fls. 936/947, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2011, 06/2011, 09/2011 e 12/2011
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
13
O contribuinte não apresentou seus livros contábeis, acarretando a não
comprovação da escrituração do faturamento apurado no curso do procedimento
fiscal, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme relatório fiscal
em anexo
Inconformado com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, o
contribuinte responsabilizado apresentou impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo
Acórdão recorrido, e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão
nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA
Em sede de preliminar, ressalta que a fiscalização fora promovida em face da
empresa SUASCOR VERSATILIDADE EM SERVIÇOS EIRELI, de propriedade de HARIEL DA COSTA
OLIVEIRA, mas entendeu o fiscal autuante que o recorrente seria vinculado à relação tributária, na
condição de sujeito passivo indireto, razão pela qual o lançamento fora lavrado equivocadamente
contra o ora recorrente.
Explicita o conceito de sujeito passivo da relação tributária, inscrito no artigo 121 do
CTN, segundo o qual contribuinte é aquele relacionado pessoal ou diretamente com a situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária, o que não se vislumbra na hipótese dos autos
com o recorrente.
Igualmente, esclarece que o inciso II do artigo 121 contempla o responsável, o qual,
apesar de não estar revestido da condição de contribuinte, ocupa o lugar deste, de alguma forma,
reafirmando que a transferência da responsabilidade pelo recolhimento do tributo se perfaz por
meio da solidariedade ou sucessão ou responsabilidade, mas nunca a partir de lançamento direito
em pessoa que não se caracteriza como contribuinte, ou seja, sujeito passivo da relação tributária,
como ocorrera no caso vertente, impondo seja decretada a nulidade do feito, por erro na
indicação da sujeição passiva.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito das autoridades
lançadora e julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o
condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o
lançamento e, bem assim, Acórdão recorrido apresenta-se em descompasso com a legislação de
regência, corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
Destarte, com o fito de melhor aclarar a demanda, mister trazer à lume as razões da
fiscalização para fins de responsabilização do recorrente, atribuindo, em verdade, a sujeição
passiva ao mesmo, nos seguintes termos constantes do Relatório Fiscal:
“[...]
Responsabilização
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
14
Para tal afirmação, esta fiscalização apoia-se nos depoimentos tomados dos
ex-sócios RODRIGO RODRIGUES PINTO e ANDRÉ LUIZ SILVA E SOUZA, como fazem
prova os Termos de Depoimento no 02 e 03, respectivamente, nos quais de
próprio punho ambos declararam à Receita Federal do Brasil que aquele que
respondia pelos negócios da empresa era o citado Sr. JEBERT WILLYANS
CAVALCANTE NASCIMENTO. Este seria o real sócio e o dirigente de fato, por trás
da empresa SUPORTE ASSESSORIA & CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA.
Os ex-sócios RODRIGO RODRIGUES PINTO e ANDRÉ LUIZ SILVA E SOUZA,
quando entrevistados, informaram terem ingressado no quadro societário por
convite do Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO, já a ex-sócia Sr.a
KESSYA ALBUQUERQUE DA SILVA, e atual sócia da ISAO - CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA juntamente com o Sr. JEBERT, quando questionada
declarou ter sido convidada por um amigo, mas cristalino ficou para esta
fiscalização tratar-se do mesmo Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO.
Configurando situação em que a identidade do real sujeito passivo ou do
seu responsável é encoberta pela figura de terceiros, de forma a prejudicar os
interesses da Fazenda Pública, quando da realização financeira do crédito
tributário devido.
Visando simular situação de transferência de responsabilidade tributária
para terceiros que não detêm relação pessoal e direta com a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária ou que não sejam os verdadeiros beneficiários
econômicos da respectiva atividade empresarial.
Encontrando-se, assim, esta fiscalização frente a um caso de
responsabilidade pessoal do Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO,
CPF 412.840.892-15, caso em que a pessoa jurídica é excluída da demanda fiscal
devido à prática de atos com infração de lei, de acordo com inteligência do
art.135, III da Lei no 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), a fim de prover a
devida e justa garantia dos créditos tributários constituídos por esse auto de
infração.
[...]
Importante destacar que poucos dias após a tomada de depoimento do Sr.
RODRIGO RODRIGUES PINTO, este dirigiu-se à Receita Federal do Brasil
apresentando por escrito uma nova versão dos fatos questionados anteriormente,
momento em que novamente na presença dos mesmos Auditores-Fiscais que
ouviram de sua boca e viram de próprio punho suas respostas, telas
completamente desmentidas sob uma pretensa desculpa de ter se enganado
quanto às informações prestadas. Salienta-se para o fato de suas respostas
estarem em consonância com as da Sra. KESSYA ALBUQUERQUE DA SILVA, que
atualmente exerce a função de sócia juntamente com o Sr. JEBERT WILLYANS
CAVALCANTE NASCIMENTO, em uma de suas empresas.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
15
Claramente o real sócio e representante do grupo, Sr. JEBERT WILLYANS
CAVALCANTE NASCIMENTO, exerce certa influência sobre aqueles que, de algum
modo, ainda buscam crescimento em sua carreira profissional como o Sr.
RODRIGO RODRIGUES PINTO e a Sr.a KESSYA ALBUQUERQUE DA SILVA, que,
reitero, é sua atual sócia na empresa da ISAO - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
LTDA. Contudo, relativamente ao Sr. ANDRÉ LUIZ SILVA E SOUZA, que hoje
trabalha com lavagem de automóveis, dono de um lava-jato como verificado em
fotos constantes do processo, tal influência não fora verificada.
Os sócios de direito da SUPORTE ASSESSORIA & CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA são de baixa capacidade econômica, também não
possuindo bens para garantir o crédito tributário numa execução fiscal, como
observado em suas Declarações do Imposto sobre Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Fundamental é ainda demonstrar, como fazem prova as fotos das residências: da
atual sócia Sr.a HARIEL DA COSTA OLIVEIRA; do Sr. RODRIGO RODRIGUES PINTO,
frise-se que não mais reside neste imóvel mas fora localizado residindo com sua
mãe, e a da Sr.a KESSYA ALBUQUERQUE DA SILVA, que tais agentes não detêm
capacidade econômica de serem os reais beneficiários econômicos de uma
empresa que, como demonstramos juntamente aos tomadores diligenciados,
auferiu somente no ano de 2011 a quantia de R$ 12.367.309,56 em receitas na
prestação de serviço.
Dissolução Irregular
A dissolução da sociedade constitui um conjunto de atos visando à extinção
da pessoa jurídica. Relativamente aos efeitos tributários, para que a dissolução da
pessoa jurídica seja considerada regular, não basta o atendimento dos ritos
formais para a sua baixa no registro comercial e nos cadastros fiscais. É requisito
legal para este procedimento, conforme previsto nos arts. 1.102 e 1.109 da Lei no
10.406/02 (Código Civil), a quitação de todas as suas obrigações, o que inclui
obviamente as de natureza fiscal. Assim sendo, não há como considerar regular a
extinção de pessoa jurídica que tenha excluído do conhecimento do Fisco
obrigações de sua responsabilidade enquanto em atividade.
Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do
disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os
preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no
instrumento da dissolução.
Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se
extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia.
A situação de irregularidade na dissolução de sociedades ocorre quando
seus sócios, não alcançando sucesso no empreendimento, extinguem-na
informalmente com a liquidação do patrimônio e a divisão dos haveres entre si,
situação esta caracterizadora de uma dissolução de fato e, portanto, irregular,
pelo desprezo aos requisitos legais supracitados, enquadrando-se, por via de
consequência, no disposto no art. 207, inciso V do RIR/99, que considera extinta
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
16
irregularmente a pessoa jurídica que deixa de funcionar sem proceder à sua
liquidação, ou sem apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da
liquidação.
Art. 207. Respondem pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas
transformadas, extintas ou cindidas (Lei no 5.172, de 1966, art. 132, e
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 5o):
I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de
cisão de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de
sociedade cindida;
IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação, ou
seu espólio, que continuar a exploração da atividade social, sob a mesma
ou outra razão social, ou sob firma individual;
V - os sócios, com poderes de administração, da pessoa jurídica que deixar
de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.
Parágrafo único. Respondem solidariamente pelo imposto devido pela
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 5o, § 1o):
I - as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica
extinta por cisão;
II - a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu
patrimônio, no caso de cisão parcial;
III - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica extinta, no caso do
inciso V.
A SUPORTE ASSESSORIA & CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA
enquadrada na condição de Empresa de Pequeno Porte, incorre na situação
prevista no art. 9o, § 4o da Lei Complementar no 123/2006, com as alterações
promovidas pela Lei Complementar no 128, de 2008, que prevê a
responsabilidade pessoal e ilimitada do titular, do sócio e do administrador da
microempresa e da empresa de pequeno porte, em relação aos períodos das
respectivas atuações, nos casos em que referidas empresas tiverem sido baixadas
com obrigações tributárias ou previdenciárias não cumpridas.
Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções
(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão
dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da
regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas,
principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos
administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
17
responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos
administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de
extinção.
§ 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que,
posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e
respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de
obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo
administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos
empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou
administradores. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Portanto, como faz prova o mencionado Termo de Constatação, emitido em
14/01/2016, esta fiscalização pôde verificar que o estabelecimento empresarial
não mais existia no endereço cadastrado no CNPJ, nem tampouco a empresa
promoveu sua baixa junto aos órgãos competentes ou apresentou declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação. [...]”
Irresignado, o contribuinte manejou sua defesa inaugural, insurgindo-se contra a
atribuição da sujeição passiva, em suma, por entender ser absolutamente ilegal e imotivada,
tendo o julgador recorrido rechaçado seu inconformismo, adotando os fundamentos de decidir
que seguem:
“[...]
Responsabilidade tributária dos verdadeiros sócios.
Com a ocorrência da dissolução irregular, a fiscalização deve considerar no
lançamento de ofício os sócios gerentes, administradores e representantes da
pessoa jurídica, por infração de lei, esta caracterizada pelo encerramento da
pessoa jurídica sem regularização junto aos órgãos de registro, nos termos do art.
135, inciso III, do CTN:
[...]
De modo semelhante ao exposto no parágrafo anterior surge a previsão
contida no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999, que assim dispôs sobre a extinção irregular de pessoa jurídica e a
responsabilidade dos sócios, administradores e representantes da pessoa jurídica.
CAPÍTULO I RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES Art.207. Respondem pelo
imposto devido pelas pessoas jurídicas transformadas, extintas ou cindidas
(Lei no 5.172, de 1966, art. 132, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 5o):
(...)
V- os sócios, com poderes de administração, da pessoa jurídica que deixar
de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação. (...)
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
18
A dissolução irregular de microempresa ou empresa de pequeno porte
possui regramento contido na Lei Complementar no 123, de 2006, com alterações
posteriores, e a atribuição imposta aos sócios gerentes, administradores e
representantes da pessoa jurídica está contida no art. 9o, §§ 4o e 5o.
Art.9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções
(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão
dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da
regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas,
principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos
administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das
responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos
administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de
extinção.(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) (...)
§4oA baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que,
posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e
respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de
obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo
administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos
empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou
administradores.(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§5oA solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa
responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos
administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos
geradores.(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) (...)
Voltando à norma contida no art. 135, III, do CTN, extrai-se a conclusão de
que, por ser a responsabilidade derivada de ato ilícito, deve responder o
administrador infrator, pois, se o caput do mencionado artigo prescreve que são
"pessoalmente responsáveis os sujeitos ali designados, acabou por impor
responsabilidade ao infrator e não à sociedade. Da referida norma também é
possível colher a tese de que o infrator deve responder imediatamente por sua
infração, independentemente da suficiência do patrimônio da pessoa jurídica.
Outra vertente assegura que contribuinte e responsável tributário estão ligados
pelo vínculo da solidariedade, ainda que imprópria.
De todo modo, qualquer que seja a interpretação a ser adotada a partir da
norma contida no art. 135, III, do CTN, percebe-se que os sócios gerentes,
administradores e representantes da pessoa jurídica, quando da prática de ato
ilícito, por exemplo, devem responder por suas condutas.
Ressalte-se que o art. 135, III, do CTN, pode ser aplicado para
responsabilizar não só o administrador de direito, mas também o administrador
de fato da empresa. [...]”
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
19
Contemplados os fatos, as razões do lançamento, de decidir do julgador recorrido,
bem como do recorrente, constata-se que a ação fiscal fora conduzida inicialmente e
essencialmente na empresa SUPORTE ASSESSORIA & CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA, a
qual, após alterações societárias e contratuais diversas passou a denominar-se SUASCOR
VERSATILIDADE EM SERVIÇOS – EIRELI.
Após inúmeras intimações no domicílio fiscal de aludida empresa, os quais restaram
infrutíferas, sem absolutamente nenhuma resposta, o fiscal autuante, muito diligente, passou a
direcionar os atos fiscalizatórios nos sócios de referida pessoa jurídica, contratantes, etc, para fins
de identificar a matéria tributária, responsáveis, interpostas pessoas, operações, etc.
A partir dessas diligências, com depoimentos de envolvidos, concluiu a fiscalização
que o real proprietário da empresa fiscalizada e outras envolvidas/ligadas e, bem assim,
beneficiário de toda estrutura sonegatória engendrada seria o Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE
NASCIMENTO, ora recorrente.
Com base em tais conclusões, a autoridade lançadora entendeu por bem
responsabilizar o Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO e, indo mais além, promover o
lançamento diretamente em face dele, admitindo-o, portanto, como sujeito passivo da relação
tributária, fato contestado pelo recorrente na peça recursal, de onde, com a devida vênia à
fiscalização, compartilhamos do entendimento.
Isto porque, mesmo sem o intuito de aprofundar demais o estudo, de grandes
controvérsias, aliás, a sujeição passiva da relação tributária encontra-se disposta no artigo 121,
inciso I, do Código Tributário, sendo o contribuinte aquele que tenha relação pessoal e direta com
a situação que constitua o respectivo fato gerador, ou seja, no caso vertente, a empresa SUPORTE
ASSESSORIA & CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA (atualmente SUASCOR VERSATILIDADE EM
SERVIÇOS – EIRELI), em face de quem fora iniciada e conduzida toda fiscalização e que praticou os
fatos geradores dos tributos ora lançados.
É bem verdade que o artigo 121, inciso II, do CTN, traz ao mundo tributário a figura
do responsável pelo crédito, sem se revestir da condição de contribuinte, observadas as condições
legais para tanto, uma das quais aquelas do artigo 135, inciso III, mesmo Diploma Legal, que fora
utilizado de supedâneo à pretensão fiscal.
E, neste contexto, não é demais transcrever os preceitos de tais dispositivos legais,
de maneira a melhor visualização da equivocada subsunção dos fatos à norma procedida pela
fiscalização, in verbis:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
20
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Por sua vez, o artigo 123 do Códex Tributário, ao prescrever a impossibilidade de
alteração da sujeição passiva da relação tributária, a não ser por disposição expressa de lei, apesar
de fazer referência à convenções particulares, não oponíveis à Fazenda Pública, bem
define/estabelece os limites legais para tal fim, por qualquer agente da relação tributária, senão
vejamos:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.”
Não é demais lembrar, a título de exemplo, que no caso de auto de infração
escorado em movimentação bancária de origem não comprovada, a própria lei determina que o
lançamento deverá ser efetuado contra o terceiro envolvido, se comprovado ser o real titular dos
valores transitados nas contas bancárias. É o que se extrai do artigo 42, § 5o, da Lei no 9.430/1996,
que assim dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.”
Trata-se, evidentemente, de atribuição LEGAL de sujeição passiva à terceiro,
quando devidamente provada a titularidade dos recursos tributados, a partir do procedimento de
interposição de pessoas. Essa possibilidade, portanto, decorre da lei, a qual estabelece as
condições para tanto.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
21
Assim, a transferência da sujeição passiva à terceiro somente pode ser conduzida, a
teor do que determina o próprio Código Tributário Nacional, quando decorrer de disposição legal
expressa neste sentido, observados, ainda, os pressupostos legais contemplados na norma legal,
como se vislumbra, exemplificativamente, no caso da interposição de pessoas em movimentação
bancária.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer permissivo legal que
possibilitasse o deslocamento da sujeição passiva da relação tributária, da empresa SUPORTE
ASSESSORIA & CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA, pessoa jurídica e objeto da ação fiscal, a
qual realizou as operações que configuram fato gerador dos tributos lançados e, portanto,
contribuinte desta relação, para o Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE NASCIMENTO, que, mais do
que responsabilizado, fora admitido como contribuinte da presente relação tributária.
Ora, qual a norma legal que permite tal procedimento da fiscalização?
O artigo 135, inciso III, do CTN, adotado pela autoridade lançadora para tal fim não
autoriza essa transferência de sujeição passiva da relação tributária. Em verdade, e neste aspecto
muito bem conduzido pela fiscalização em nosso entendimento, este dispositivo permite a
atribuição de responsabilidade solidária para o pagamento do crédito tributário, o qual, por óbvio,
fora constituído em face do contribuinte, do real sujeito passivo.
Igualmente, o fato de haver sido imputada a dissolução irregular da empresa
fiscalizada, igualmente, não oferece sustentação à alteração da sujeição passiva solidária, mas,
sim, corrobora a responsabilização do terceiro envolvido, conforme preceitua a Súmula 435 do
STJ, com o seguinte enunciado:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
Contata-se não haver qualquer referência à possibilidade de autuação em face de
terceira pessoa que não seja o contribuinte/sujeito passivo. Em verdade, a Súmula retro é por
demais clara e enfática ao determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, o
que deve ser precedido, obviamente, da constituição do crédito tributário contra a empresa
contribuinte, corroborando o entendimento estampado no bojo deste voto.
O que torna o caso vertente ainda mais digno de realce é que o lançamento fora
promovido por arbitramento, tendo em vista que a empresa devidamente intimada não
apresentou os documentos e/ou informações solicitadas, não tendo o autuado em momento
algum sido intimado para tanto, como suscitado. Neste contexto, além de equivocado o
redirecionamento da sujeição passiva ao recorrente, o próprio lançamento cairia por terra, pois a
condição do arbitramento, no caso dos autos, era a ausência de informação prestada pelo
contribuinte. E, se o contribuinte nestes autos é o Sr. JEBERT WILLYANS CAVALCANTE
NASCIMENTO, este não fora devidamente intimado a prestar qualquer esclarecimento no decorrer
da ação fiscal.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
22
A todo momento, aliás, a fiscalização utiliza-se exclusivamente do artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, para fins de atribuição da sujeição passiva ao recorrente,
olvidando-se que esta norma, repita-se, se destina à responsabilização a terceiro de crédito
tributário constituído, por óbvio, em face do contribuinte – sujeito passivo.
Neste contexto, na linha do que fora sustentado pelo recorrente, é de se
reconhecer a indevida eleição da sujeição passiva na hipótese dos autos, de maneira a decretar a
nulidade material do lançamento, eis que se vincula à materialidade do ato administrativo,
desaguando na inobservância dos pressupostos do Auto de Infração, inscritos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Com efeito, o vício material do lançamento ocorre quando a autoridade lançadora
não indica perfeitamente o sujeito passivo ou deixa de demonstrar/descrever de forma clara e
precisa os fatos/motivos que a levaram a lavrar a notificação fiscal e/ou auto de infração. Guarda
relação com o conteúdo do ato administrativo, pressupostos intrínsecos do lançamento.
Destarte, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao atribuir a competência
privativa do lançamento a autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa atividade o
fiscal autuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do tributo lançado,
identificando corretamente o sujeito passivo, como segue:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.”
Consoante se infere do dispositivo legal encimado, para que o lançamento encontre
sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, tenha validade, deverá o fiscal autuante
descrever precisamente e comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo, bem como
identificar o sujeito passivo da obrigação tributária. A ausência dessa descrição clara e precisa e a
indicação equivocada do sujeito passivo macula o procedimento fiscal por vício material.
Outro não é o entendimento do ilustre Dr. Manoel Antônio Gadelha Dias, ex-
presidente do 1o Conselho de Contribuinte, conforme se extrai do excerto de sua obra “O Vício
Formal no Lançamento Tributário”, nos seguintes termos:
“[...]
O defeito na descrição do fato, por exemplo, não pode caracterizar-se
mero vício formal, pois a descrição do fato está intimamente ligada à valoração
jurídica do fato jurídico, requisito fundamental do lançamento.

A descrição do fato defeituosa tanto pode configurar nulidade de direito
material como de direito processual.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
23

Estaremos diante da primeira situação quando o vício atinge o motivo do
ato, ou seja, o seu pressuposto objetivo, que corresponde à ocorrência dos fatos
que ensejaram a sua prática.” (Tôrres, Heleno Taveira et al. – coordenação –
“Direito Tributário e Processo Administrativo Aplicados – São Paulo : Quartier
Latin, 2005, p. 348)
A jurisprudência administrativa, de longa data, não discrepa desse entendimento,
consoante se positiva dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ERRO DE DIREITO. VÍCIO
MATERIAL.
Se a decisão recorrida identifica o erro na sujeição passiva, por vício na própria
validade e incidência da norma jurídica aplicável, o vício é material.” (2a Turma
da CSRF – Processo no 10680.720198/2009-30 – Acórdão no 9202-010.484)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF. CONTRARIEDADE DO
PARADIGMA NÃO EVIDENCIADA.
Se os fundamentos do acórdão paradigma não confrontam todas as premissas do
entendimento consolidado na Súmula CARF no 112, o recurso especial deve ser
conhecido e, só assim, verificar se as circunstâncias do caso demandam a
aplicação do entendimento sumulado CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE FORMAL.
É conhecido recurso especial quanto ao questionamento a respeito da natureza
do vício de lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO . PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SÚMULA CARF 112.
Segundo a Súmula CARF 112: É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo,
o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária
ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
NULIDADE DO LANÇAMENTO . VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
Define-se como vício formal a omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato, na forma do
artigo 2o, parágrafo único, alínea b, da Lei no 4.717/65.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
24
A identificação equivocada do sujeito passivo é causa de nulidade material do
lançamento.” (1a Turma da CSRF – Processo no 10830.001496/2004-51 – Acórdão
no 9101-004.527)

“Por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de quebra de sigilo bancário e,
por maioria de votos, ACOLHER a preliminar de erro material e cancelar a
exigência, pela decadência, em relação aos anos-calendário de 1997 e 1998. [...]
Ementa: VÍCIO MATERIAL - Havendo alteração de qualquer elemento inerente ao
fato gerador, à obrigação tributária, à matéria tributável, ao montante devido do
imposto e ao sujeito passivo, se estará diante de um lançamento autônomo que
não se confunde com o lançamento refeito para corrigir vício formal, nos termos
previstos no artigo 173, II, do CTN. [...].” (2a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, Recurso no 140.547 – Acórdão no 102-47829, Sessão de
16/08/2006) (grifamos)

“VÍCIO FORMAL - Não configura vício formal o erro na identificação do sujeito
passivo, pois este pertence ao núcleo da regra matriz de incidência e o equivoco
em sua identificação configura vicio substancial, não sendo aplicável o inciso II do
art. 173 do CTN.” (5a Câmara do 1o Conselho, Recurso no 160.867 – Acórdão no
105-17139, Sessão de 13/08/2008, unânime)
Diante de tais considerações, voltemos à hipótese dos autos, onde o fiscal autuante
promoveu o lançamento sem conquanto indicar de maneira correta o sujeito passivo da obrigação
tributária, afrontando a legislação der regência, não se cogitando em vício formal, mas, sim, anular
o lançamento por vício material.
Assim, deve ser declarada a nulidade do feito, por vício material, em observância à
legislação de regência, mais precisamente do artigo 142 do CTN, uma vez que referida incorreção
contamina a exigência fiscal, tornando-a precária, não lhe oferecendo certeza ou liquidez,
principalmente pelo fato de se mostrar insanável e por cercear o direito de defesa da recorrente.
DAS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS
No que tange às demais alegações recursais, uma vez reconhecida a improcedência
do feito, na forma proposta acima, restam prejudicadas as argumentações de defesa atinentes às
imputações decorrentes e/ou periféricas, as quais caem por terra.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.929 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.721213/2016-71
25
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a nulidade do lançamento por vício material,
em razão do erro na identificação do sujeito passivo da relação tributária, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1264
DF CARF MF
Original